Tribunal: TJSP
Processo: 2215118-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolheu preliminar de incompetência do Juízo –Pretensão à reforma – Admissibilidade – Existência de cláusula, elegendo o Foro de Porto Alegre, onde foi firmado o instrumento, ou qualquer outro a critério do BANRISUL – Validade, na hipótese, pois o foro eleito coincide com o de domicílio do fiador, sendo observada a regra do artigo 46, § 4o, do CPC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolheu preliminar de incompetência do Juízo –Pretensão à reforma – Admissibilidade – Existência de cláusula, elegendo o Foro de Porto Alegre, onde foi firmado o instrumento, ou qualquer outro a critério do BANRISUL – Validade, na hipótese, pois o foro eleito coincide com o de domicílio do fiador, sendo observada a regra do artigo 46, § 4o, do CPC - Inaplicabilidade do CDC, por tratar-se de relação de insumo – Inteligência da Súmula 335 do E. STF e do artigo 63, § 1o, do CPC – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.